Tribunal: TJDFT
Processo: 0028865-40.1995.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1938933, pelo qual mantida a sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, ensejando a extinção do feito.
2. Pelo acórdão embargado, consignado que os termos inicial e final da prescrição intercorrente, na hipótese, configuraram-se antes mesmo da entrada em vigor do CPC de 2015, razão de ser inaplicável a regra do art. 1.056 deste diploma processual (vide: AgInt no AgInt no AREsp 1.181.231/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 2.1. Insubsistente ainda a alegação de que o acórdão embargado padeceria de contradição, “na medida em que no período em que supostamente teria ocorrido a prescrição intercorrente (11/2006 a 11/2011), a própria decisão reconhece que foi “efetivado o bloqueio parcial de valores depositados em conta do executado (valor solicitado pelo juízo: R$159.419,37; valor bloqueado via BACENJUD: R$ 117,47), ainda que ínfimo, mas houve bloqueio e houve penhora”. Isso porque, após a efetivação do mencionado bloqueio parcial de valores depositados em conta do executado, a Quinta Turma determinou “o desbloqueio de todos os créditos penhorados na conta corrente do Agravante [ora executado/embargado], recebidos a título de salário, nos termos do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil”, prevalecendo a conclusão do acórdão ora embargado.
3. Embargos de declaração não providos.